Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-35.2023.8.11.0105
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-35.2023.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA NICE SOARES DE JESUS DE SOUZA - CPF: 935.987.691-72 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo interno. Interposição contra acórdão colegiado. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso manifestamente inadmissível. recurso não conhecido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O art. 1.021 do CPC estabelece que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, não se prestando à impugnação de acórdão proferido por órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O manejo de recurso manifestamente incabível não autoriza a rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, impondo-se o não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e enseja o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 07.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.010.369/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por VERA NICE SOARES DE JESUS DE SOUZA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1000494-35.2023.8.11.0105), ajuizada pela agravante em face de BANCO ITAUCARD S.A., oriunda da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de improcedência dos pedidos revisionais (cf. id. n° 335649391).

Em suas razõess, a recorrente sustenta que o acórdão incorreu em equívoco ao não reconhecer a abusividade das tarifas bancárias, afirmando que, embora existam precedentes do STJ admitindo tais cobranças, sua validade estaria condicionada à efetiva prestação do serviço, à transparência e à ausência de onerosidade excessiva, o que não teria sido observado no caso concreto. Argumenta que não houve informação clara e adequada acerca dos custos e da natureza das tarifas, que os valores seriam excessivos e que o financiamento do IOF implicaria cobrança de juros sobre tributo sem transparência suficiente.

Alega, ainda, que a taxa de juros remuneratórios de 31,06% ao ano seria manifestamente elevada, sustentando que houve indevida atribuição do ônus da prova à consumidora quanto à demonstração de discrepância em relação à média de mercado, defendendo a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC e a necessidade de realização de perícia contábil para aferição da abusividade. Sustenta, também, a ilegalidade da capitalização de juros, sob o argumento de ausência de pactuação expressa e clara, bem como a ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da cobrança de encargos abusivos, pleiteando a repetição do indébito e indenização em valor não inferior a R$ 15.000,00.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar o acórdão que negou provimento à apelação, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, revisar o contrato de financiamento, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, condenar o banco ao pagamento de danos morais e materiais e inverter os ônus sucumbenciais (cf. id. n° 339442856).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 345176376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso interposto não supera o juízo de admissibilidade, revelando-se manifestamente incabível à luz da sistemática processual vigente.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante manejou Agravo Interno (cf. id. nº 339442856) expressamente contra o acórdão de cf. id. nº 335649391. O referido ato judicial não constitui decisão monocrática deste Relator, mas sim pronunciamento colegiado desta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível.

Por isso, “a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 11/4/2022, DJe 19/4/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 12/5/2020, DJe 26/5/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026